Tribunal: TCU
Processo: 039.583/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2996/2021-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em desfavor de Gileno Damascena Silva, Luciene dos Santos e Centro de Capacitação Canudos (Cecac), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio CV/SE 14.000/2004, tendo como data limite para prestação de contas 17/3/2006. Considerando que Gileno Damascena Silva foi notificado sobre a irregularidade pela autoridade administrativa em 12/12/2018, conforme AR (peça 49), e Luciene dos Santos em 26/4/2019, Edital (peça 41), percebe-se o transcurso de mais de dez anos, desde a data limite para a prestação de contas, sem que tenha havido a devida notificação; Considerando que a notificação encaminhada para a sede da entidade em 2008 (peça 36) apresenta todas as irregularidades e débitos de que trata esta TCE ao referenciar o parecer financeiro (peça 34), não há como acatar a tese de prejuízo à defesa da pessoa jurídica; Considerando que, segundo análise da unidade técnica (peça 73), restaria como valor a ser cobrado dos responsáveis o montante de R$ 10.281,46, correspondente à não aplicação financeira dos recursos, montante este que, atualizado até 01/01/2017, representava R$ 19.841,16, valor inferior a R$ 100.000,00, no qual seria dispensada a instauração de tomada de contas especial pelo órgão competente, nos termos do art. 6o, I, e §4o, inciso I, da IN TCU no 71, de 2012; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 93 da Lei no 8.443/1992, 143, I, 169, VI, 212 e 213 do RI/TCU, c/c os arts. 6o, I e II e 19, caput, da IN-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 74 a 76), em adotar as providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação: 1. Processo TC- Processo 039.583/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Capacitação Canudos - Cecac (00.336.154/0001-59); Gileno Damascena Silva (XXX.988.305-XX); Luciene dos Santos (XXX.543.215-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1 arquivar os autos em relação ao Sr. Gileno Damascena Silva (CPF: XXX.988.305-XX) e à Sra. Luciene dos Santos (CPF: XXX.543.215-XX); 1.7.2 ordenar o arquivamento da presente Tomada de Contas Especial, sem julgamento do mérito e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o Centro de Capacitação Canudos - Cecac (CNPJ: 00.336.154/0001-59; e 1.7.3 dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e aos responsáveis.